Tribunal: TJSP
Processo: 1500313-78.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Extorsão – Recursos ministerial e defensivo – Réus que permaneceram presos durante a instrução processual – Quadro fático inalterado – Necessidade da manutenção da custódia cautelar – Autoria e materialidade demonstradas – Depoimentos coesos da vítima e das testemunhas – Conjunto probatório extenso que comprova a efetiva prática da conduta delitiva – Causa de aumento

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Extorsão – Recursos ministerial e defensivo – Réus que permaneceram presos durante a instrução processual – Quadro fático inalterado – Necessidade da manutenção da custódia cautelar – Autoria e materialidade demonstradas – Depoimentos coesos da vítima e das testemunhas – Conjunto probatório extenso que comprova a efetiva prática da conduta delitiva – Causa de aumento de pena bem delineada – Condenações mantidas – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Continuidade delitiva – Fração máxima escorreita – Precedentes c. STJ – Regime fechado de rigor – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Rejeitada a preliminar, recursos desprovidos.